Tribunal: TJDFT
Processo: 0749950-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0749950-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILSON LOBO MARQUES FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WILSON LOBO MARQUES FILHO contra ato coator imputado à JUÍZA DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, em decisão conjunta proferida nos autos da ação de usucapião 0723464-08.2021.8.07.0001, julgou improcedente os pedidos iniciais e, nos autos da ação de reintegração de posse 0715015- 61.2021.8.07.0001, julgou procedentes para determinar a reintegração da posse do imóvel localizado na SHIG/SUL, Quadra 707, Bloco “A”, Casa 61, Asa sul/DF. Narra o impetrante que demonstrou morar no imóvel com sua família há mais de 8 (oito) anos, com sua família, mas que a ex-inventariante apresentou documento suspeito intitulado de “Termo de Ratificação do Comodato”, o qual foi considerado pela autoridade coatora como prova para fundamentar a sentença, apesar das alegações de falsidade. Diz que em razão das irregularidades na sentença, que violam o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, deve ser suspensa a liminar de reintegração de posse, além de restarem violados os direitos à ampla defesa e contraditório, devendo-se levar em consideração o fato de ainda se encontrar em tratamento de saúde. Tece considerações sobre a ausência de impugnação à arguição de falsidade documental, além da ausência de instrumento contratual físico para perícia criminalística, além de outros vícios processuais. Ao final, pede a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da sentença que deferiu a liminar de reintegração de posse. No mérito, pede a concessão da gratuidade de justiça e requer a concessão da segurança para determinar a suspensão dos efeitos da sentença. É o relatório. Decido. O cerne do presente mandado de segurança é a sentença proferida conjuntamente nos autos da ação de usucapião e na ação de reintegração de posse, em epígrafe, que, julgando improcedente o pedido de usucapião e procedente o pedido de reintegração de posso, determinou a expedição do mandado de reintegração de posse. Ocorre que o mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. É cediço que o mandamus é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve passível de demonstração de plano No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (g.n.) O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como reforço argumentativo, eis seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II –(...) II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. (...) 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022 – g.n.). Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e improcedente o pedido de usucapião. Porém, se percebe que o ato apontado como coator ainda é passível de impugnação pelos meios processuais previstos na Legislação Processual, de modo que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Não se visualiza, assim, a alegada violação ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que a sentença anexada ao ID. 66527729, fls. 87/107, mostra-se fundamentada, conforme as provas apresentadas e o livre convencimento motivado da magistrada impetrada, de modo que a irresignação do impetrante deve ser objeto de apreciação pela via processual adequada, que não a do presente mandado de segurança. Desta forma, a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião e procedente o pedido de reintegração de posse está bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como quer levar a crer o impetrante, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Feitas essas ponderações, inegável a impropriedade da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009,c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator